Tribunal: TJMT
Processo: 1009344-54.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009344-54.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 892.995.401-44 (APELANTE), KASSIA SILVA DE SOUZA - CPF: 006.507.872-18 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 44.231.941/0001-01 (APELANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e bancário. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Desnecessidade de assinatura de duas testemunhas. Aplicação da lei específica. Capitalização de juros. Possibilidade quando expressamente pactuada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, nos quais o embargante alegava excesso de execução, aplicabilidade do CDC e abusividade de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se o erro material na sentença, ao qualificar o apelante como produtor rural, invalida a decisão; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iii) analisar se a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial sem a assinatura de duas testemunhas; (iv) definir se o CDC é aplicável à relação entre cooperativa de crédito e cooperado; (v) examinar a legalidade da capitalização de juros e dos encargos moratórios pactuados; e (vi) avaliar a existência de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O erro material na sentença, ao qualificar o apelante como produtor rural quando na verdade é empresário individual do ramo de construções elétricas, não compromete a validade da decisão, pois a ratio decidendi para afastar a aplicação do CDC baseou-se na utilização dos recursos para fomento de atividade econômica, independentemente da natureza específica dessa atividade.

4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando as questões debatidas são predominantemente de direito, podendo ser resolvidas mediante análise do contrato e aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes.

5. A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica (Lei 10.931/2004), que estabelece em seu art. 29 os requisitos essenciais para sua validade, entre os quais não consta a exigência de assinatura de testemunhas, sendo título executivo extrajudicial por força do art. 28 da mesma lei, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 576.

6. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado possui natureza associativa e colaborativa, baseada na cooperação mútua, configurando ato cooperativo regido pela Lei 5.764/71, não se aplicando o CDC, especialmente quando os valores obtidos foram utilizados para fomento de atividade econômica.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, requisito atendido no caso concreto.

8. Não há ilegalidade na previsão contratual de encargos moratórios que contemplem juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, sem previsão de comissão de permanência, estando em conformidade com as Súmulas 30 e 472 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA e GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA (TSC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Embargos à Execução (Proc. no 1009344-54.2024.8.11.0037) opostos em face de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, rejeitou os pedidos iniciais, entendendo pela inaplicabilidade do CDC, pela inexistência de excesso de execução e pela legalidade das cláusulas contratuais impugnadas (cf. Id. no 302257867).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a manutenção da gratuidade da justiça. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustentam: (i) nulidade da sentença por erro material grave, ao qualificar o apelante como produtor rural quando, na verdade, é empresário individual do ramo de construções elétricas; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iii) omissão da sentença quanto à ausência de duas testemunhas na CCB e quanto ao pedido de repetição do indébito; (iv) julgamento antecipado indevido; (v) fundamentação genérica da sentença; (vi) aplicabilidade do CDC, dada a vulnerabilidade do apelante; (vii) ausência de título executivo extrajudicial por falta de assinatura de duas testemunhas; (viii) abusividade da capitalização diária de juros; (ix) ilegalidade da cláusula penal excessiva e da cumulação de encargos moratórios; (x) necessidade de inversão do ônus da prova; (xi) excesso de execução; e (xii) direito à repetição do indébito (cf. Id. no 302257868).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 302257871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito.

Alega a parte Apelante que a sentença contém erro material ao qualificá-lo como produtor rural; que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; que o título executivo é inválido por ausência de assinatura de duas testemunhas; que é aplicável o CDC à relação jurídica; que há abusividade nas cláusulas contratuais referentes à capitalização diária de juros, cláusula penal e encargos moratórios cumulativos; e que faz jus à repetição do indébito.

Já a parte Apelada defende a inexistência de nulidade na sentença; a desnecessidade de prova pericial; a validade do título executivo; a inaplicabilidade do CDC por se tratar de ato cooperativo; a legalidade das cláusulas contratuais; e a inexistência de excesso de execução.

Sustenta o apelante que a sentença contém erro material ao qualificá-lo como produtor rural, quando na verdade é empresário individual atuante no ramo de construções elétricas, conforme comprovado pelo documento oficial do CNPJ anexado aos autos.

A apelada, por sua vez, argumenta que o erro material apontado não invalida a sentença, pois a fundamentação central do julgado baseou-se na utilização dos recursos para fomento de atividade empresarial, independentemente da natureza específica dessa atividade.

Analisando a questão, verifico que, de fato, houve um equívoco na sentença ao qualificar o apelante como produtor rural. Contudo, tal erro não compromete a validade da decisão, pois a ratio decidendi para afastar a aplicação do CDC não se baseou exclusivamente na qualificação do apelante como produtor rural, mas sim na constatação de que os valores obtidos com a cédula de crédito bancário foram utilizados para fomento de atividade econômica, não sendo o apelante considerado consumidor final.

O erro material apontado, portanto, não tem o condão de invalidar a sentença, pois não afeta sua fundamentação essencial. Trata-se de equívoco que não prejudica a compreensão do julgado nem altera sua conclusão, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Alega o apelante que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, que seria essencial para demonstrar o excesso de execução e a abusividade das cláusulas contratuais.

A apelada, por sua vez, sustenta que a prova pericial é desnecessária, pois as questões discutidas são eminentemente de direito e podem ser resolvidas pela análise do contrato e aplicação da legislação pertinente.

Razão não assiste ao apelante. O julgamento antecipado da lide é possível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em análise, as questões debatidas, isto é, capitalização de juros, encargos moratórios, validade do título executivo - são predominantemente de direito, podendo ser resolvidas mediante análise do contrato e aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes, sem necessidade de conhecimentos técnicos especializados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento de produção de provas é prerrogativa do magistrado, não caracterizando cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção.

Ademais, o Tema 572 do STJ, invocado pelo apelante, não se aplica ao presente caso, pois trata de situação específica relacionada à verificação de capitalização indevida de juros em contratos imobiliários anteriores à Lei 11.977/2009, hipótese diversa da dos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, A controvérsia central do presente recurso gira em torno da validade do título executivo e da legalidade das cláusulas contratuais pactuadas na Cédula de Crédito Bancário no 0015002186, firmada entre o apelante e a cooperativa de crédito apelada.

Inicialmente, quanto à alegação de invalidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas, não merece prosperar. A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica (Lei 10.931/2004), que estabelece em seu art. 29 os requisitos essenciais para sua validade, entre os quais não consta a exigência de assinatura de testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 576, consolidou o entendimento de que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza”, não sendo exigível a assinatura de testemunhas para sua exequibilidade. Esse entendimento está pacificado há mais de uma década, desde o julgamento do REsp 1291575/PR, em 2013.

No que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, também não assiste razão ao apelante. Embora a Súmula 297 do STJ estabeleça que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, há que se verificar, no caso concreto, se a relação jurídica se enquadra no conceito de relação consumo.

No caso em análise, trata-se de relação entre cooperativa de crédito e cooperado, que possui natureza associativa e colaborativa, baseada na cooperação mútua e não em um vínculo comercial de consumo. Conforme destacado pela apelada, o próprio contrato firmado entre as partes reconhece expressamente tratar-se de ato cooperativo, regido pela Lei 5.764/71 e pela Lei 10.931/05.

Além disso, os valores obtidos com a cédula de crédito bancário foram utilizados para fomento de atividade econômica exercida pelo apelante, não sendo este considerado consumidor final, requisito essencial para a caracterização da relação de consumo, nos termos do art. 2o do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço” (AgInt no REsp 2857055/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 26/05/2025).

Quanto à alegação de capitalização diária de juros, verifica-se que o contrato prevê expressamente tal possibilidade, conforme cláusula terceira transcrita na contestação: “Sobre o saldo devedor diário resultante da utilização pelo EMITENTE de recursos do EMPRÉSTIMO ora contratado, incidirão os encargos financeiros pactuados no preâmbulo desta cédula, capitalizados, acrescidos de correção monetária indexada a ser apurada quando dos vencimentos das parcelas”.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso em análise, o contrato foi firmado em 2022, havendo previsão expressa de capitalização, o que afasta a alegação de ilegalidade.

No que se refere à alegação de cláusula penal excessiva e cumulação indevida de encargos moratórios, também não assiste razão ao apelante. Conforme se verifica da cláusula quarta do contrato, transcrita na contestação, não há previsão de cobrança de comissão de permanência, mas apenas de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa por inadimplência de 2% sobre o saldo devedor.

Tal previsão está em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ, que veda apenas a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios (Súmulas 30 e 472 do STJ), o que não ocorre no caso em análise.

Quanto à cláusula penal de 10% prevista no contrato, esta possui natureza compensatória, não se confundindo com a multa moratória. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, por possuírem naturezas jurídicas e finalidades distintas.

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito, não havendo ilegalidade nas cláusulas contratuais, não há valores a serem restituídos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025